Tribunal: CARF
Processo: 16004.720571/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A remuneração paga ou creditada a segurados contribuintes individuais, devidamente registrada na escrituração contábil da empresa, está sujeita à incidência de contribuição previdenciária.
Cabe à empresa a responsabilidade de reter a contribuição devida pelos contribuintes individuais que lhe prestam serviço, efetuando o desconto sobre a remuneração correspondente e realizando o recolhimento conjunto com a contribuição de sua própria responsabilidade.

CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE NUMERÁRIO.
É requisito de existência do contrato de mútuo, além da comprovação documental, o fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência e devolução dos valores envolvidos.

DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS OU LIVRO SOLICITADO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade Social.

MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE DESCONTAR AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS.
Constitui infração a empresa deixar de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço. Referida infração é fixa e independe da quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.

MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEI. CABIMENTO.
A exigência da multa qualificada de 150% é justificável quando o contribuinte tenha procedido com dolo e evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°. 4.502/1964. Comprovada a atitude dolosa em praticar a conduta tendente a ocultar a ocorrência do fato gerador, deve-se manter tal qualificadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720571/2013-97
ACÓRDÃO
2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M.A. - PRESTACOES DE SERVICOS RURAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A remuneração paga ou creditada a segurados contribuintes individuais,
devidamente registrada na escrituração contábil da empresa, está sujeita à
incidência de contribuição previdenciária.
Cabe à empresa a responsabilidade de reter a contribuição devida pelos
contribuintes individuais que lhe prestam serviço, efetuando o desconto
sobre a remuneração correspondente e realizando o recolhimento
conjunto com a contribuição de sua própria responsabilidade.

CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE NUMERÁRIO.
É requisito de existência do contrato de mútuo, além da comprovação
documental, o fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva
transferência e devolução dos valores envolvidos.

DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS OU LIVRO SOLICITADO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.

MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
DESCONTAR AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS.
Fl. 7662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
2
Constitui infração a empresa deixar de efetuar os descontos das
contribuições devidas pelos segurados a seu serviço. Referida infração é
fixa e independe da quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.

MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEI.
CABIMENTO.
A exigência da multa qualificada de 150% é justificável quando o
contribuinte tenha procedido com dolo e evidente intuito de fraude,
sonegação ou conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°.
4.502/1964. Comprovada a atitude dolosa em praticar a conduta tendente
a ocultar a ocorrência do fato gerador, deve-se manter tal qualificadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 7613/7643, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP, de fls. 7561/7579, a qual julgou procedente em parte o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, parte patronal e parte dos segurados, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados contribuintes individuais (art. 22, III, da Lei 8.212/91 e art. 4o da
Lei no 10.666/03), além das multas pelo descumprimento de obrigações acessórias CFL 59 (deixar
Fl. 7663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
3
de arrecadar, mediante desconto da remuneração, a contribuição dos segurados), CFL 34 (deixar
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade os valores devidos à Seguridade
Social) e CFL 38 (deixar de apresentar os documentos solicitados pela fiscalização), conforme
descrito nos DEBCADs no 51.053.803-7, no 51.053.804-5, no 51.053.800-2, no 51.053.801-0, no
51.053.802-9, respectivamente, acostados às fls. 6032/6191, todos lavrados em 26/11/2013,
referente ao período de 01/2009 a 12/2012, com ciência da RECORRENTE e dos Solidários em
02/12/2013, conforme fls. 6219/6232 e fls. 6239/6245.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 6192/6218), o lançamento das contribuições
patronais (Debcad n° 51.053.803-7) teve por objeto os seguintes levantamentos:
(i)
L1 Honorários Advocatícios;
(ii)
L2 Comissões Vendas;
(iii)
L3 Outras Despesas Administrativas; e
(iv)
L4 Pro-labore.
A autoridade fiscal afirma que a contribuinte se recusou a “apresentar os recibos
escriturados na conta 'Pró-labore' e apresentou de forma deficiente os recibos das contas
'Comissões S/Vendas e Comissões S/Vendas de Serviços” (fl. 6205). Assim, lavrou de ofício a
importância devida com base nos registros contábeis do sujeito passivo, e fundamentou o
arbitramento com base no art. 33, §3o da Lei no 8.212/91.
Por sua vez, o lançamento das contribuições devidas pelos segurados contribuintes
individuais (Debcad n° 51.053.804-5) teve por objeto os mesmos levantamentos anteriores, com o
ajuste relativo ao limite do salário-de-contribuição passível de base da alíquota de 11%.
As multas por descumprimento de obrigações acessórias foram lavradas pelos
seguintes motivos:
(i)
Debcad n° 51.053.800-2 – Não descontar e Reter (CFL 59): O sujeito passivo
não descontou o valor de 11% sobre os valores pagos aos contribuintes
individuais a seu serviço;
(ii)
Debcad n° 51.053.801-1 – Não lançar em títulos próprios da contabilidade
(CFL 34): O sujeito passivo não lançou os valores devidos à Seguridade Social
em sua escrituração fiscal, conforme livros Diários/Razões apresentados; e
(iii)
Debcad n° 51.053.802-9 – Recusa/sonegação de documentos/deficientes
(CFL 38): Apesar de intimada e reintimada, a contribuinte não apresentou a
folha de pagamento de todos os segurados a seu serviço, como advogado,
técnico contábil e de segurança do trabalho, comissionados sobre vendas e
aos sócios Antônio Martinez e Marco Antônio Martinez, a título de Pró-
Labore. Ademais, não apresentou nenhum recibo de pagamento da conta
'Pró-labore — 03.3.1.01.0001’, e apresentou apenas parte dos recibos de
Fl. 7664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
4
pagamentos das contas 'Comissões S/Vendas - 03.1.01.02.00023 e
Comissões S/Vendas de Serviços 03.3.1.02.0018', não sendo possível
identificar individualmente quem são os demais reais beneficiários dos
pagamentos. Não apresentou os documentos que originaram os valores
escriturados na conta 'IMÓVEIS'. Apresentou os Livros Diários que não
atendem as formalidades legais exigidas (sem assinatura do sócio
administrador e do contador responsável, e sem registro no órgão
competente).
Valho-me do relatório elaborado pela DRJ de origem, por bem detalhado e
esclarecedor (fls. 7563 e ss):
Consta nos autos tratar-se, o sujeito passivo, de empresa integrante de grupo
econômico de fato, juntamente com as empresas Antônio Martinez Citrus EPP e
Carlos Alberto Martinez EPP, além da pessoa natural Carlos Alberto Martinez CPF
(condomínio de empregadores rurais). Relata a fiscalização tratar-se de grupo
familiar liderado pelo patriarca, Sr. Antônio Martinez e que, somando esforços,
constituem grupo econômico de fato realizando as mesmas atividades como
prestadores de serviços na área rural, funcionando todas no mesmo endereço.
Relata, ainda, que toda a movimentação financeira é realizada pelas contas
correntes da empresa M. A. Prestações de Serviços Rurais, a qual recebe os
recursos das outras empresas do grupo. Assim, todas as despesas são escrituradas
nos livros contábeis da autuada, com a grande maioria dos lançamentos
replicados nos livros contábeis das outras empresas e consórcios envolvidos.
A fiscalização identificou, contudo, as seguintes contas em que constava o
pagamento a pessoas físicas: ‘Honorários Advocatícios – 03.3.1.03.0013’ e ‘Outras
Despesas Administrativas – 03.3.1.03.0014’, conforme livros Razão e Diário e
recibos de pagamento apresentados. Destaca que essas despesas não se
encontram lançadas na escrituração fiscal das demais empresas envolvidas, não
foram declaradas em GFIP, sendo objeto do presente lançamento fiscal nos
levantamentos ‘L1 – Honorários Advocatícios’ e ‘L3 Outras Despesas
Administrativas’.
Identificou, ainda, valores pagos a pessoas físicas escriturados na conta
‘Comissões S/Vendas – 03.3.1.02.0018’, também escriturado unicamente nos
documentos contábeis do sujeito passivo, os quais, conforme recibos de
pagamento apresentados, revelaram tratar-se de pagamentos realizados a José
Antônio Moro, Gilmar Antônio Ribeiro e Devalcir José Siviero, pelo exercício da
função de fiscal de campo, cujos recibos de pagamento foram emitidos pelo
sujeito passivo. Relata a fiscalização que, apesar do registro dessas pessoas físicas
como empregados da empresa Antônio Martinez Citrus EPP, os valores
escriturados na conta mencionada nada tem a ver com o salário recebido por
esta, tratando-se de pagamento recebido por cheques distintos. Os valores não
Fl. 7665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
5
foram objeto de declaração em GFIP e foram lançados no levantamento ‘L2 –
Comissões Vendas’.
Consta ainda dos autos o levantamento ‘L4 – Pro-labore’, cuja base de cálculo foi
obtida na conta ‘Pro-Labore – 03.3.101.0001’, representado por centenas de
lançamentos, cujos recibos, apesar de solicitados, não foram apresentados pelo
sujeito passivo.
Tais valores foram, então, considerados como pagamento de remuneração
indireta mediante a utilização dos critérios da aferição indireta, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
Sobre os valores lançados, foi aplicada a multa de 150% prevista no artigo 44, I e
§1o da Lei no 9.430/96. Esclarece a autoridade fiscal que o não lançamento na
GFIP das remunerações pagas aos contribuintes individuais, inclusive aos sócios
administradores a título de pro labore, além da não apresentação das folhas de
pagamento do período, demonstram a intenção de sonegar, agindo o contribuinte
com o intuito de fraude de forma consciente e direcionada à finalidade de
suprimir ou reduzir tributo, subsumindo a sua conduta à situação prevista no
artigo 72 da Lei no 4.502/64.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou 5 impugnações, uma para cada DEBCAD, todas em
02/01/2014, e acostada às fls. 6250/6258, fls. 6267/6272, fls. 6281/6335, fls. 6899/6904 e fls.
6912/6966.
Conforme informação de fl. 7519, os responsáveis solidários não apresentaram
impugnação.
Ante a clareza e precisão didática do resumo das Impugnações elaborada pela DRJ
de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Debcads no 51.053.804-5 e 51.053.803-7
Afirma, primeiramente, a tempestividade da impugnação apresentada para em
seguida, questionar a contribuição lançada, afirmando não possuir segurados a
seu serviço.
Transcreve trechos do relatório fiscal onde o auditor descreve a última nota fiscal
emitida pelo sujeito passivo, em abril de 2008, além da apresentação da RAIS
negativa no período de 2009 a 2012 e DIPJ de inatividade.
Argumenta que a função da impugnante era estritamente de gestão da
movimentação financeira, não dispondo de segurados a seu serviço.
Em relação à responsabilidade solidária, aduz que à impugnante, por se limitar à
gestão da movimentação financeira, deveria ser imputada a responsabilidade
solidária, caracterizando as empresas Antônio Martinez Citrus EPP e Carlos
Fl. 7666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
6
Alberto Martinez Citrus EPP como contribuintes, já que as mesmas mantinham os
vínculos empregatícios com os segurados envolvidos, como consta no próprio
relatório fiscal.
Argumenta que os honorários do advogado foram devidos por conta de
reclamações trabalhistas promovidas pelos empregados de Antônio Martinez
Citrus EPP e Carlos Alberto Martinez Citrus EPP e portanto, não constituem
serviços prestados à impugnante. Apresenta relação de ações trabalhistas em que
consta como reclamado as empresas mencionadas. Conclui que, não possuindo, a
impugnante, contenciosos trabalhistas ou cíveis, em decorrência da ausência de
empregados contratados, também não dispunha de advogado para tal mister,
tratando-se de mera gestora financeira que efetuava os pagamentos pelos
serviços prestados às outras empresas.
Da mesma forma, afirma que o técnico de segurança do trabalho Fabiano Alves de
Almeida prestou serviços unicamente para as empresas Antônio Martinez Citrus
EPP e Carlos Alberto Martinez Citrus EPP.
Em relação aos honorários pagos ao contador Rozan Garcia Vilela, afirma ter sido
firmado contrato de prestação de serviços entre este e a impugnante e mais
outras 3 empresas, motivo pelo qual entende que não poderia ser imputada à
impugnante a totalidade da contribuição social devida.
Além disso, afirma que o Termo de Sujeição Passiva Solidária é de competência
exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional, questionando a competência da
fiscalização para a prática do ato.
Afirma ter a fiscalização incluído como base de cálculo das contribuições lançadas
valores pagos em reclamações trabalhistas e honorários de advogados
contratados por reclamantes, apresentando uma relação de valores nas
competências 07, 08, 09, 10 e 11/2010.
Aduz a existência de equívoco no lançamento dos honorários advocatícios no mês
de março/2011: afirma que nessa competência foi contabilizada a importância de
R$ 4.340,00 como pagamento ao advogado Paulo Henrique Pirola, porém, foi
lançado equivocadamente a importância de R$ 2.180,00, que se refere à
competência 04/2011, sendo lançado em duplicidade nos meses de março e abril
de 2011.
Que o pagamento de R$ 200,00 em abril/2011 refere-se ao subsídio do Sr. Dorival
Donizeti Escola, funcionário do Condomínio de Empregadores Rurais Carlos
Alberto Martinez, para fins de despesa com o processo no 576.01.2011.019628-4,
em trâmite pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de São José do Rio Preto.
Em maio/2011 o pagamento de R$ 3.800,00 refere-se a empréstimo a prepostos
do Condomínio de Empregadores Rurais Carlos Alberto Martinez: Sr. Ademir do
Carmo da Silva, Rafael H. Colletes, José F. Basanelli, Catiane da Silva, Wilson A
Souza, Dorival D. Escola e Ivanildo, para subsidiar despesas com o processo no
Fl. 7667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
7
0018272-80.2011.8.26.0576, em trâmite pela 2a Vara da Fazenda Pública de São
José do Rio Preto.
Em agosto/2011 o pagamento de R$ 200,00 refere-se a empréstimo a preposto do
Condomínio de Empregadores Rurais Carlos Alberto Martinez, Sr. Paulo C.
Cardoso, consoante recibo acostado.
Em dezembro/2011 o pagamento de R$ 1.637,85 refere-se a custas processuais
relativas ao processo no 0000256-44.2012.8.26.0576, em trâmite pela 7a Vara
Cível da comarca de São José do Rio Preto.
Em fevereiro/2011 o pagamento de R$900,00 ao Dr. Bruno de Campos Magalhães
refere-se ao acordo trabalhista no processo no 0002103-39.2011.5.15.0070, em
trâmite pela 2a Vara Federal do Trabalho de Catanduva, promovido por Raimundo
Conceição da Silva contra o Condomínio de Empregadores Rurais Carlos Alberto
Martinez e outros no valor de R$ 600,00 em 2 parcelas pagas em 23/01/2012 e
23/02/2012. Assim, o valor correto é de R$ 300,00 e o pagamento não se refere
ao pagamento de honorários na medida em que o advogado Bruno de Campos
Magalhães foi contratado pelo reclamante.
Em fevereiro/2012 o pagamento de R$1.500,00 ao advogado dos reclamantes
Adailson
Mendes
Brito,
corresponde
às
ações
trabalhistas
0000075-
61.2012.5.03.0082, 0000076-46.2012.5.03.0082 e 0000078-16.2012.5.03.0082 em
trâmite pela Vara Federal do Trabalho de Monte Azul de Minas Gerais.
Em março/2012 o pagamento de R$ 1.461,00 refere-se ao pagamento de
R$936,00 ao advogado do reclamante no processo no
0000127-
79.2012.5.06.0371, da Vara Federal de Serra Talhada/PE e ao pagamento de
R$525,00 aos advogados Vitor Fabio Baraldo de Callis e Eduardo Mestriner,
relativamente ao acordo trabalhista celebrado no processo no 1982-
40.2011.5.15.0028, na 1a Vara Federal de Catanduva.
Na competência abril/2012, o valor de R$ 5.550,00 foi pago a título de honorários
em reclamações trabalhistas, aos advogados contratados por reclamantes,
apresentando uma relação de pagamentos realizados.
Na competência maio/2012 o valor de R$ 988,00 refere-se ao pagamento de
R$600,00 devida na ação trabalhista no 315/12, da 1a Vara do Trabalho de
Catanduva, e R$388,00 destinado ao pagamento de exames ocupacionais
efetuados por Med Life Segurança Ocupacional, consoante recibo. Que o valor de
R$ 3.807,68 refere-se ao pagamento de INSS da reclamante, reclamado e custas.
Que o valor de R$ 1.692,95 refere-se ao pagamento de R$ 525,00 devida em face
da reclamação trabalhista no 0002013/2011-31, na 2a Vara do Trabalho de
Catanduva, R$ 525,00 devida em face da reclamação trabalhista no
0002014/2011-16, da 2a Vara do Trabalho de Catanduva, e R$ 642,95 destinado
ao pagamento de garantia de juízo, INSS reclamante e custas judiciais em face da
ação trabalhista no 0005200.86.2005.5.15.0028, da 1a Vara do Trabalho de
Catanduva, conforme guia judicial anexa.
Fl. 7668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
8
Em junho/2012 o pagamento de R$ 550,00 refere-se ao pagamento de acordos
celebrados em reclamações trabalhistas que discrimina.
Em julho/2012 o valor de R$ 966,56 refere-se à soma de R$550,00 referente ao
pagamento de acordos celebrados em reclamações trabalhistas e pagamento de
garantia de juízo e custas que discrimina. E o pagamento de R$ 416,56 refere-se
ao pagamento de garantia de juízo e custas discriminadas.
Em agosto/2012 o valor de R$ 2.000,00 refere-se ao pagamento de R$ 1.000,00
devida em face da reclamação trabalhista no 0115600-72.2008.5.15.0058 e R$
1.000,00 em face da reclamação trabalhista no 0115700-27.2008.5.15.0058,
ambas da 1a Vara do Trabalho em Bebedouro.
Em setembro/2012 o valor de R$2.000,00 refere-se ao pagamento de duas
parcelas de R$ 1.000,00, devidas nos processos trabalhistas no 0115600-
72.2008.5.15.0058 e 0115700-27.2008.5.15.0058, ambas da 1a Vara do Trabalho
em Bebedouro.
Em dezembro/2012, do valor de R$ 2.988,00 apurado para pagamento ao
advogado Paulo Henrique Pirola, R$ 500,00 foram apenas provisionados, mas não
houve conclusão do pagamento.
Comissões sobre vendas
Aduz que os segurados José Antônio Moro, Gilmar Antônio Ribeiro e Devalcir José
Siviero são empregados vinculados à empresa Antônio Martinez Citrus – EPP e os
valores a eles pagos não poderiam constar como pagamento a contribuinte
individual, já que presentes os requisitos que determinam a configuração da
relação de emprego.
E que tratando-se, a empresa contratante, de optante pelo Simples e tendo a
mesma efetuado o recolhimento devido, sobre a receita bruta total mensal no
período compreendido no lançamento, entende ser improcedente a pretensão de
cobrar qualquer diferença a título de comissão sobre vendas dos empregados a
seu serviço.
Pro-labore
Em relação aos valores lançados como pro labore, afirma tratarem-se de retiradas
para pagamento de empréstimo no valor de R$ 140.000,00 contraído por Marco
Antônio Martinez junto ao Sr. Ademir Monteiro do Amaral, cujo montante foi
creditado na conta da impugnante. Que as parcelas foram pagas no período de 03
a 12/2009, sendo indevidamente contabilizado na conta relativa ao pro labore.
Afirma que o relatório de lançamento relativo ao mês 12/2009 apresenta
lançamento em duplicidade.
Menciona que no ano de 2009, o trabalho fiscal considerou em determinados
meses os valores lançados a crédito na conta 03.3.1.01.0001 no livro Razão e em
outros meses não. Apresenta quadro demonstrativo requerendo a retificação do
lançamento.
Fl. 7669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
9
Questiona o valor lançado na competência 12/2010, afirmando o cerceamento de
defesa na apuração do montante de R$ 43.105,19, enquanto o Razão Contábil
aponta um valor devido de R$ 20.252,40, não sendo possível a identificação dessa
diferença considerada devida. Apresenta o mesmo questionamento em relação à
competência 12/2011.
Que em novembro/2012 foi creditado incorretamente na conta de pro labore a
importância de R$ 27.160,0 relativa à venda de imóvel, correspondente à
quitação de valores emprestados ao sócio Antônio Martinez no exercício 2012.
Multa qualificada
Insurge-se contra a qualificação da multa aplicada afirmando que os lançamentos
foram apurados nos documentos apresentados pela impugnante, não havendo
necessidade de se aplicar o instituto da aferição indireta. Entende, assim, ser
inconcebível a aplicação da multa qualificada, a qual entende ser admitida
somente em casos de aferição indireta.
Menciona as súmulas 14 e 25 do CARF, segundo as quais a simples apuração de
omissão de rendimentos não autoriza a qualificação da multa.
Argumenta que a impugnante jamais atuou com a finalidade de impedir, ocultar
ou retardar a ocorrência do fato gerador, fornecendo todos os elementos e livros
contábeis que foram suficientes para que a fiscalização apurasse a suposta base
de cálculo.
Requer a redução da multa ao percentual de 75%.
Requer, ainda:
- o enfrentamento de todas as questões apresentadas;
- a intimação, na pessoa do procurador, de todos os atos processuais praticados e
o direito de retirar os autos para análise e apreciação;
- o acolhimento da impugnação apresentada com o devido cancelamento do
débito fiscal;
- a desqualificação da multa de ofício;
- a realização de diligências ou perícias para a verificação das diferenças
apontadas, indicando perito.

Debcad no 51.053.802-9 [CFL 38]
Argumenta a impossibilidade de aplicação da multa por recusa ou sonegação de
documentos fiscais, uma vez que os documentos apresentados pela impugnante
possibilitaram a correta apuração da base de cálculo das contribuições, não sendo
aplicado o instituto da aferição indireta.
Requer, assim, a improcedência do auto de infração.
Fl. 7670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
10
Debcad no 51.053.800-2 [CFL 59]
Insurge-se contra a autuação em tela afirmando que a empresa jamais poderia
deixar de efetuar o desconto da contribuição dos segurados a seu serviço, na
medida em que não dispunha de segurados. Que a função da empresa consistia
estritamente em gerir movimentação financeira.
Transcreve trechos do relatório fiscal em que constam a existência de DIPJ inativa
e RAIS negativa para o período.
Afirma, mais uma vez, que as empresas Antônio Martinez Citrus EPP e Carlos
Alberto Martinez Citrus EPP deveriam constar no pólo passivo como contribuintes
na medida em que estas eram responsáveis pelo emprego de trabalhadores,
conferindo à autuada a condição de responsável solidária.
Além disso, reafirma que os pagamentos efetuados ao advogado Paulo Henrique
Pirola decorreram de reclamações trabalhistas promovidas por empregados das
empresas Antônio Martinez Citrus EPP e Carlos Alberto Martinez Citrus EPP, não
consistindo a impugnante tomadora desses serviços.
Do mesmo modo, afirma que o técnico em segurança do trabalho Fabiano Alves
de Almeida presta serviços exclusivamente àquelas empresas.
Debcad no 51.053.801-0 [CFL 34]
Insurge-se contra esse auto de infração argumentando que os documentos fiscais
e contábeis apresentados pela impugnante foram suficientes à apuração do
montante devido, não podendo se falar, portanto, em multa por deixar de lançar
em títulos próprios de sua contabilidade.
Requer, assim, o cancelamento do auto de infração.

Diligência
Ao apreciar a questão, a DRJ de origem, em princípio, entendeu por converter o
julgamento em diligência, conforme fls. 7521/7523, pois, entre as alegações de defesa, a
contribuinte argumentou que foram incluídas na “base de cálculo da contribuição devida valores
pagos a advogado contratado por terceiros (reclamante em ações trabalhistas), custas
processuais, empréstimos a prepostos de terceiros, exame ocupacional, contribuição previdenciária
em processos judiciais trabalhistas”.
Ademais, aponta alguns possíveis equívocos no lançamento decorrente dos
honorários advocatícios e pró-labore, além de diversos outros lançamentos contábeis.
Consequentemente, foi expedida a Informação Fiscal de fls. 7541/7549, resumida
da seguinte forma pela DRJ de origem:
Nesse documento, a autoridade autuante informa que o lançamento fiscal é
destinado ao lançamento da contribuição incidente sobre a remuneração de
Fl. 7671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
11
contribuintes individuais, não constando o lançamento sobre qualquer
remuneração paga a empregados.
Acerca dos pagamentos realizados ao advogado Paulo Henrique Pirola, afirma que
a empresa autuada também possuía ações em que o mesmo atuava como
patrono, mencionando como exemplo os processos no 0115600-72.008.5.15.0058
e 0115700-72.2008.5.15.0058.
Menciona que a própria impugnante solicita a retificação do débito, alegando que
o pagamento realizado na competência agosto/2012 foi efetuado ao advogado
Antônio Donizete de Carvalho.
Reafirma que a empresa, de fato, remunerou contribuintes individuais e
contabilizou esses pagamentos, constando às fls. 5716/5785 os recibos de
pagamento e no Relatório de Lançamentos a indicação nominal dos pagamentos
realizados.
Afirma que as remunerações incluídas no presente lançamento fiscal, tanto em
relação ao advogado quanto em relação ao técnico de segurança do trabalho,
foram pagas e contabilizadas pela impugnante. E em diligência fiscal nas demais
empresas pôde constatar que as mesmas não efetuaram pagamentos a esse
título, não havendo rateio entre elas nas despesas mencionadas.
Reconhece a procedência das alegações apresentadas pela defesa no item IIc -
pagamento de reclamações trabalhistas e honorários de advogado de
reclamantes. Afirma que os documentos apresentados na impugnação e que
comprovam os fatos alegados já haviam sido solicitados no curso do
procedimento fiscal e não haviam sido apresentados até este momento.
Apresenta às fls. 7543 e 7544 planilha demonstrativa dos valores a excluir do
lançamento.
Reconhece a procedência da impugnação também no tocante ao pagamento
realizado ao advogado Paulo Henrique Pirola na competência 12/2012, no
montante de R$ 2.180,00. De acordo com o recibo de pagamento, o valor
apropriado nesta competência foi de apenas R$ 500,00, devendo ser excluído o
montante de R$ 1.680,00, pois este fato gerador ocorreu somente na data do
crédito ou do pagamento, ou seja, 14/01/2013.
Manifesta-se pela manutenção dos lançamentos em relação aos serviços
prestados por contribuintes individuais. Afirma constar na contabilidade a
remuneração paga, além de se encontrarem nos autos, por amostragem, os
recibos de pagamento emitidos em nome da autuada, deixando, a empresa, de
apresentar a totalidade dos recibos solicitados.
Quanto aos pagamentos de pro-labore indireto, afirma não prosperar a alegação
da impugnante. Sobre o tema, afirma não constar na conta '03.03.1.01.0001 0 -
pro labore' a contabilização dos empréstimos contraídos e ainda, que intimado o
contribuinte a apresentar os comprovantes dos pagamento efetuados, o mesmo
deixou de fazê-lo, não demonstrando o que foi pago e quem foram os
Fl. 7672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
12
beneficiários, motivo pelo qual foi realizada aferição indireta para considerar
essas verbas como pro labore indireto. Considera, assim, que as provas
apresentadas não são suficientes à comprovação do alegado.
Reconhece a procedência das alegações apresentadas pela defesa no tocante à
duplicidade nos lançamentos e na desconsideração dos valores lançados a crédito
na contabilidade da empresa, nas competências envolvidas neste auto de
infração, apresentando às fls. 7546 a 7547 as retificações que entende aplicáveis.
Manifesta-se pela manutenção da multa de ofício qualificada.
Após cientificada, a RECORRENTE não se manifestou sobre a diligência fiscal.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 7561/7579):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO DE
REMUNERAÇÃO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incide contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ou creditada a
segurados contribuintes individuais, identificados na escrituração contábil da
empresa A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, pode, a Receita Federal do Brasil, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
EQUÍVOCO NOS VALORES LANÇADOS. RETIFICAÇÃO.
Constatada a existência de equívoco no lançamento fiscal, resultante da inclusão
indevida de valores na base de cálculo e da ausência de dedução de valores
contabilizados a crédito em conta contábil, impõe-se a retificação do crédito
tributário.
MULTA QUALIFICADA.
Aplica-se a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei n° 9.430/96
quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação,
fraude ou conluio.

Fl. 7673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
13
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em apertada síntese, a DRJ entendeu apenas por excluir do lançamento das
obrigações principais “os valores discriminados no item 2.9 da informação fiscal” (relacionados ao
levantamento “L1 – Honorários Advocatícios”), assim como “as retificações propostas pela
autoridade autuante na Informação Fiscal, às fls. 7547/7548” (relacionadas ao levantamento “L4 –
Pró-labore”), conforme tabelas de fls. 7576/7578.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 28/05/2015,
conforme AR de fl. 7607, apresentou o recurso voluntário de fls. 7613/7643, em 26/06/2015.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação, cujas razões
podem ser resumidas da seguinte forma:
Quanto ao DEBCAD 51.053.802-9 (CFL 38): questionou a apuração mediante
aferição indireta da base de cálculo, pois a fiscalização conhecia a base de cálculo da exação
através dos lançamentos nos livros contábeis. Assim, entende que não houve aferição indireta,
pelo contrário, os lançamentos foram baseados nos livros contábeis regularmente entregues à
Fiscalização.
Quanto ao DEBCAD: 51.053.800-2 (CFL 59): afirma que, se há grupo econômico de
fato, significa concluir que houve arrecadação, mediante desconto, das contribuições dos salários
dos empregados José Antônio Moro, Gilmar Antônio Ribeiro e Devalcir José Siviero. Entende,
portanto, que com exceção das comissões sobre vendas, com relação aos salários houve
arrecadação mediante desconto das contribuições.
Quanto ao lançamento com base nas “comissões sobre vendas”, reitera que José
Antônio Moro, Devalcir José Siviero e Gilmar Antônio Ribeiro são empregados da empresa Antônio
Martinez Citrus - EPP, e jamais prestaram serviços de natureza rural, em caráter eventual e sem
relação de emprego para a Recorrente.
Quanto ao lançamento com base no “Pró-labore”, a despeito de reconhecer o
acolhimento de seu pleito pela DRJ, com a exclusão de parte do lançamento, voltou a afirmar que
parte do valor constante na conta contábil “pro-labore” referia-se, na verdade, a empréstimo em
nome do sócio Marco Antônio Martinez junto ao Sr. Ademir Monteiro do Amaral, tendo o valor
sido posteriormente devolvido ao Sr. Marco Antônio Martinez.
Quanto à multa qualificada, pleiteia a sua exclusão por entender que “no caso em
tela verifica-se pela lavratura deste auto de infração, que todos os lançamentos relativos à suposta
falta de pagamento de contribuições sociais foram baseadas em contas contábeis e lançamentos
nos Livros Diários entregues pela Impugnante”, e volta a questionar a desnecessidade da utilização
do arbitramento no presente caso.
Fl. 7674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
14
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.
Em princípio, percebe-se que o contribuinte não se insurge, em seu recurso, quanto
ao lançamento da multa relativa ao DEBCAD no 51.053.801-0 (CFL 34).
Deve, portanto, ser reconhecida a definitividade do lançamento contido no DEBCAD
no 51.053.801-0 (CFL 34), por ausência de recurso.

I. MÉRITO
I.a. Lançamento de Obrigações Principais: DEBCADs no 51.053.803-7 e no 51.053.804-5
Quanto ao lançamento das obrigações principais, o contribuinte insurge-se apenas
em relação aos levantamentos L2 - Comissões Vendas e L4 - Pró-Labore.

I.a.1. Comissões Vendas
Quanto às “comissões sobre vendas”, afirma basicamente que as pessoas que
auferiram os citados valores (José Antônio Moro, Devalcir José Siviero e Gilmar Antônio Ribeiro)
seriam empregados da empresa Antônio Martinez Citrus - EPP, e jamais prestaram serviços, ainda
que em caráter eventual e sem relação de emprego, para a Recorrente.
Conforme bem esclarecido pela DRJ de origem, consta no relatório fiscal que a
empresa MA Prestações de Serviços Rurais, juntamente com as empresas Antônio Martinez Citrus
EPP, Carlos Alberto Martinez EPP, e o condomínio de empregadores rurais na pessoa de Carlos
Alberto Martinez atuavam como prestadoras de serviços na área rural.
Ademais, quando do lançamento, a autoridade fiscal apontou de maneira expressa
que (fl. 6203):
Conforme se verifica pelos recibos, recebem do sujeito passivo (M.A.) uma
comissão por caixa de laranja colhida, vinculados com cheques pagos pela M.A.,
pagamentos contabilizados exclusivamente pelo sujeito passivo, que nada tem a
ver com os salários recebidos na empresa Antônio Martinez Citrus EPP.
Fl. 7675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
15
(...)
Destaco: essas despesas não estão lançadas na escrituração fiscal da outra
empresa envolvida - Antonio Martinez Citrus EPP, constando também pagamento
dessas comissões na empresa Antonio Martinez Citrus EPP, entretanto, não se
trata da mesma despesa, e sim pagamentos recebidos por outros cheques de
pagamento.
Ou seja, os pagamentos considerados na base de cálculo deste lançamento fiscal
são distintos dos valores pagos em razão da relação de emprego entre os segurados e a empresa
Antonio Martinez Citrus - EPP. Como demonstrado, tratam-se de quantias desembolsadas por
meio de cheques específicos da empresa autuada, devidamente registrados em sua contabilidade.
Sendo assim, caso o valor lançado se tratasse efetivamente de valor pago em
decorrência da relação de emprego existente com a empresa Antonio Martinez Citrus – EPP,
evidente que constariam na contabilidade dessa empresa, assim como constaram os pagamentos
efetivamente realizados pela citada empresa em decorrência da relação de emprego existente
com José Antônio Moro, Devalcir José Siviero e Gilmar Antônio Ribeiro.
Ou, ainda que não constassem na contabilidade da Antonio Martinez Citrus – EPP,
caberia à RECORRENTE comprovar os referidos valores já sofreu a incidência das contribuições
previdenciárias, ainda que através de outras empresas do grupo.
Cabe ainda ressaltar, ante todo o questionamento levantado pela RECORRENTE,
que a legislação brasileira não impede que um trabalhador com vínculo empregatício em uma
empresa preste serviços como autônomo para outra. Sendo assim, cai por terra toda a tese da
RECORRENTE, de que os segurados José Antônio Moro, Gilmar Antônio Ribeiro e Devalcir José
Siviero não poderiam ser caracterizados como contribuinte individuais perante a RECORRENTE
unicamente por já possuir vínculo empregatício com outra empresa do Grupo Econômico de fato
revelado pela fiscalização.
Portanto, como não restou comprovada a alegação da RECORRENTE, não há motivo
para retificar o lançamento.

I.a.2. Pró-Labore
Quanto aos valores extraídos da conta contábil “Pró-labore”, afirma que “o
contador Sr. Rozan Garcia Vilela, efetuava os lançamentos contábeis na conta Pro-Labore —
03.3.101.0001', de qualquer pagamento realizado aos sócios, indiscriminadamente, ou seja,
pagamentos de empréstimos, distribuição de lucro, etc.” (fl. 7642).
Ademais, defende que parte do valor lá constante (R$ 140.000,00) se referia, na
verdade, a empréstimo em nome do sócio Marco Antônio Martinez junto ao Sr. Ademir Monteiro
do Amaral, tendo o valor sido posteriormente devolvido ao Sr. Marco Antônio Martinez.
Fl. 7676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
16
No entanto, não há documentos que comprovem as alegações da RECORRENTE a
esse respeito. A documentação presente nos autos não permite estabelecer qualquer vínculo
entre os pagamentos registrados na contabilidade com um empréstimo. Os valores que, segundo
a RECORRENTE, corresponderiam às parcelas do empréstimo, variando entre R$ 14.400,00 e R$
18.004,00, não constam na escrituração do livro Razão da empresa. Além disso, a impugnante
afirma que o pagamento do empréstimo ocorreu entre março e dezembro de 2009, enquanto o
levantamento L4 abrange pagamentos realizados no período de 2009 a 2012.
Ademais, é importante registrar o posicionamento deste Conselheiro de que a
comprovação do mútuo não se faz com a mera comprovação dos recebimentos de valores em
escrita contábil (ainda que esse fosse o caso), pois tal movimentação pode muito bem ser um
rendimento tributável disfarçado de mútuo. A comprovação da operação de mútuo se dá com a
demonstração do ingresso do valor além da revelação do retorno daquele valor para o mutuante
como forma de quitação do empréstimo.
Além de ser necessário seu registro nas declarações de rendimentos do mutuante e
do mutuário, é imprescindível que tanto a transferência como a devolução do numerário estejam
cabalmente demonstradas, inclusive por representar valor significativo para ambas as partes.
Ainda que seja um contrato juridicamente válido, o mútuo de dinheiro impõe um
ônus probatório mais rigoroso a quem o alega, devido à sua facilidade de ser utilizado em
simulações. Como mencionado, essa prática infelizmente ocorre com frequência. Dessa forma,
cabe ao interessado comprovar efetivamente a realização do mútuo. Contudo, nada consta nos
autos neste sentido.
O art. 586 do Código Civil prevê que o contrato de mútuo gera a obrigação de
restituição da coisa:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
Assim, sem a comprovação do efetivo fluxo de valores, nem sequer do recebimento
da quantia, não se pode acatar as alegações da RECORRENTE.
Portanto, também não há o que se acolher neste ponto.

I.a.3. Multa Qualificada
A RECORRENTE pleiteia a exclusão multa qualificada por entender que “no caso em
tela verifica-se pela lavratura deste auto de infração, que todos os lançamentos relativos à suposta
falta de pagamento de contribuições sociais foram baseadas em contas contábeis e lançamentos
nos Livros Diários entregues pela Impugnante” (fl. 7635), e volta a questionar a desnecessidade da
utilização do arbitramento no presente caso.
Contudo, entendo não assistir razão à RECORRENTE.
Fl. 7677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
17
Quanto à multa qualificada, cumpre apresentar os dispositivos legais que
regulamentam a matéria (conforme legislação em vigor à época dos fatos):
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a comprovação pela
autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração segundo as
definições da Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois
Fl. 7678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
18
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 os quais o art. 44, II, da Lei 9.430 de 1995 faz remissão. É,
pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa na sua forma
qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou
sonegação mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
No caso concreto, embora uma leitura superficial do Relatório Fiscal, no tópico
dedicado à aplicação da multa qualificada, possa revelar que a fundamentação da penalidade teria
se limitado à ausência de declaração dos fatos geradores na GFIP, além da falta de apresentação
das folhas de pagamento pela autuada (fls. 6.214), ao apreciar o relato da autoridade lançadora de
forma mais ampla encontram-se todas as circunstâncias que justificaram a aplicação da multa
qualificada.
O mesmo tópico do Relatório Fiscal dedicado à aplicação da multa, após fazer uma
explanação inicial, faz remissão aos fatos já apresentadas ao longo do relatório como fundamento
para aplicação da multa qualificada. Destacam-se os seguintes trechos do Relatório Fiscal:
A conduta do sujeito passivo demonstra a prática de ato simulado bem como o
evidente intuito de fraude, em tese, subsumindo tal conduta ao disposto na parte
final do art. 72 da precitada Lei n° 4.502/64, dando suporte à aplicação da multa
prevista no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, duplicada na forma do § 1° do
mesmo artigo, sem prejuízo da formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais, com fundamento no artigo 1°, inciso II, da Lei n°8.137/1990.
(...)
Obviamente, a falta da declaração nas GFIPs, que foram entregues sem
movimento (07/2008), fls. 6024/6025, não pode ser creditada a simples erro no
preenchimento, ou esquecimento, o que demonstra o elemento dolo, no sentido
de ter a consciência e querer a conduta de sonegação descrita no art. 71 da Lei n°
4.502/64.
Referidos pagamentos aos contribuintes individuais o sujeito passivo tinha
conhecimento, pelas emissões dos recibos de pagamentos, pela escrituração
contábil e pagos com cheques emitidos em nome da M.A., assinados pelos sócios
administradores Srs. Antônio e Marco.
A autoridade fiscal destaca que a ausência de declaração em GFIPs não pode ser
entendida como mero erro, ou esquecimento, do contribuinte, mas sim que este agiu de forma
dolosa no sentido de não declarar as remunerações, pois tinha pleno conhecimento dos
pagamentos feitos aos contribuintes individuais, conforme emissões dos recibos de pagamentos,
Fl. 7679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
19
escrituração contábil e cheques emitidos em nome da RECORRENTE, assinados pelos sócios
administradores.
Ademais, conforme bem apontado pela DRJ de origem, o RECORRENTE “também
apresentou RAIS negativa para o período e DIPJ de inatividade, apesar da empresa se encontrar
em atividade, como demonstram os fatos”.
Tudo o acima exposto tendo acontecido em um cenário onde o sujeito passivo
integra um grupo econômico de fato, sendo que toda movimentação financeira do grupo é
realizada unicamente pelas contas correntes do RECORRENTE.
Sendo assim, ao constatar despesa com pessoal (contribuintes individuais) não
lançadas na escrituração fiscal das outras empresas do mesmo grupo, a autoridade fiscal revela o
modo deliberado como agiu o RECORRENTE para remunerar os segurados a ele vinculados sem
declarar os respectivos valores nos documentos fiscais.
Todos esses elementos comprometeram a análise adequada da ocorrência dos
fatos geradores das contribuições previdenciárias, bem como a apuração da respectiva base de
cálculo, tornando necessária, inclusive, a realização de diligências em outras empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico, e não somente mediante as provas apresentadas pelo
RECORRENTE, como este defende.
Ou seja, a leitura completa do relatório fiscal, junto com as razões apresentadas no
tópico da qualificação da multa, permite compreender que a autoridade lançadora demonstrou
ter havido um ato doloso, simulado, com a intenção de ocultar o fato gerador. E foi com essas
razões que justificou a qualificação da multa.
Desta forma, em razão do acima exposto, entendo que restou comprovada a
existência de práticas que autorizam a qualificação da penalidade.
Portanto, não cabe razão ao Recorrente.

I.b. Lançamento de Obrigações Acessória: DEBCAD no 51.053.802-9 (CFL 38)
A penalidade foi aplicada por ter deixado a empresa de apresentar os documentos
solicitados pela fiscalização, ou tê-los apresentado de maneira insuficiente.
A RECORRENTE entende que a fiscalização conheceu a base de cálculo da exação
através dos lançamentos constantes nos livros contábeis. Assim, não teria havido aferição indireta,
pois os lançamentos foram baseados nos livros contábeis regularmente entregues à Fiscalização.
Contudo, a multa não foi aplicada pela necessidade de utilização da aferição
indireta, mas sim pelo fato da contribuinte não ter apresentado os todos documentos solicitados
pela fiscalização, ou ainda apresentado documentos com vícios.
Conforme relatado, apesar de intimada e reintimada, a contribuinte não apresentou
a folha de pagamento de todos os segurados a seu serviço, como advogado, técnico contábil e de
Fl. 7680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
20
segurança do trabalho, comissionados sobre vendas e aos sócios Antônio Martinez e Marco
Antônio Martinez, a título de Pró-Labore. Ademais, não apresentou nenhum recibo de pagamento
da conta 'Pró-labore — 03.3.1.01.0001’, e apresentou apenas parte dos recibos de pagamentos
das contas 'Comissões S/Vendas - 03.1.01.02.00023 e Comissões S/Vendas de Serviços
03.3.1.02.0018', não sendo possível identificar individualmente quem são os demais reais
beneficiários dos pagamentos. Não apresentou os documentos que originaram os valores
escriturados na conta 'IMÓVEIS'. Por fim, apresentou os Livros Diários que não atendem as
formalidades legais exigidas (sem assinatura do sócio administrador e do contador responsável, e
sem registro no órgão competente).
Nenhuma dessas situações é rebatida pela contribuinte em seu recurso.
Recorda-se que a infração tem valor único, independente da quantidade de
documentos não apresentados. Sendo assim, basta a manutenção de um dos motivos acima para
ensejar a aplicação da multa.
Desta forma, nada a alterar no lançamento.

I.c. Lançamento de Obrigações Acessória: DEBCAD no 51.053.800-2 (CFL 59)
A citada multa foi aplicada pelo fato da RECORRENTE não ter descontado o valor de
11% sobre os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais a seu serviço.
Em seu recurso afirma que, se há grupo econômico de fato, significa concluir que
houve arrecadação, mediante desconto, das contribuições dos salários dos empregados José
Antônio Moro, Gilmar Antônio Ribeiro e Devalcir José Siviero. Entende, portanto, que com exceção
das comissões sobre vendas, com relação aos salários houve arrecadação mediante desconto das
contribuições.
Ora, a própria contribuinte entende que ao menos uma parte das contribuições dos
segurados deixou de ser descontada dos valores a eles pagos a título de “comissões sobre
vendas”. Este fato é suficiente para manutenção integral da multa pois, assim como dito no tópico
anterior em relação à CFL 38, a infração CFL 59 também tem valor único, independentemente da
quantidade descontos/retenções que deixaram de ser efetuadas. Ou seja, a não realização do
desconto sobre qualquer rubrica paga a qualquer segurado é condição suficiente para
manutenção da presente multa.
Portanto, a mera manutenção de parte do lançamento de obrigações principais
decorrentes dos levantamentos L1 – Honorários Advocatícios e L3 – Outras Despesas
Administrativas (ou levantamento L5 e L8, em se tratando do lançamento das contribuições parte
dos segurados), para os quais não foi apresentado recurso, enseja a manutenção integral da multa
CFL 59.
Neste sentido, nada a prover neste tópico.
Fl. 7681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.683 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720571/2013-97
21

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 7682
DF CARF MF
Original